Tribunal: STF
Processo: ARE 1470814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR INTEGRANTE DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. CARGO ANALISTA DE JUSTIÇA. EQUIPARAÇÃO DA PENSÃO AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO PRIMEIRA CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVESTIDURA NO CARGO ENQUANTO EM ATIVIDADE. LE Nº 12.986/98 QUE APENAS DETERMINOU A INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES AO QUADRO SUPLEMENTAR.



    - A Lei Estadual nº 12.986/98 apenas determinou a integração dos servidores ao Quadro Suplementar da Defensoria Pública, para o exercício do cargo de Defensor Público de 1ª Classe, uma vez que a efetivação apenas ocorreu por leis posteriores à morte do servidor, quais sejam, a Lei Complementar Estadual nº 65/2003, a Lei nº 15.788/2005 e a LE nº 15.961/2005, todas do Estado de Minas Gerais, e que foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF na ADI nº 3.819.



    - Não há como acolher o pedido de paridade da pensão por morte com os proventos ou vencimentos percebidos pelo falecido esposo da autora, quando não existe prova documental a atestar que, na ocasião de sua morte, ocupava o cargo de Defensor Público Estadual, mas sim outro de natureza administrativa na referida instituição.



    - Incabível falar-se em devolução dos valores recebidos de boa-fé pela autora em decorrência de erro de direito por parte da Administração Pública. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, como a morte do servidor ocorreu em 2001 (pág. 9 do e-doc. n° 4), a parte autora teria direito à percepção integral do último valor da aposentadoria percebida pelo ex-esposo, bem como conserva o direito à paridade.



    Todavia – e conforme se teve a oportunidade de examinar, ainda que em sede de cognição sumária, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão liminar proferida na primeira instância –, a controvérsia específica destes autos versa sobre o cargo equiparado para fins de cálculo da pensão por morte recebida pela autora.



    Extrai-se da documentação expedida pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração que a aposentadoria do falecido marido da agravante se deu na função de Analista da Justiça/Advogado, Nível III, Grau F (pág. 73 do e-doc. nº 4).



    E, até 2005, todos os documentos juntados ao requerimento administrativo de pensão indicavam a correspondência do cargo do servidor com a função de Analista de Justiça.



    Foi somente em janeiro de 2006 que a autora requereu a atualização do valor da pensão e informou a correlação com cargo de Defensor Público (pág. 71 do e-doc. nº 4).



    Enfatizo que pela leitura da cópia do processo administrativo anexa não é possível concluir a razão que motivou o IPSEMG a majorar, em 2006, a pensão da autora, tendo em vista que não há cópia do ato administrativo que deferiu o pedido.



    Nota-se, inclusive, que em resposta a recurso administrativo, o IPSEMG localizou o suposto requerimento de reclassificação nas páginas 37 e 38 do processo, as quais se encontram ausentes da cópia juntada, em que a página 34 é logo seguida da página 39 (págs. 55 a 57 do e-doc. nº 4).



    Portanto, e ao contrário do que pretendeu fazer crer o advogado da parte autora no bojo de sua sustentação oral proferida na sessão de julgamento de 6/9/2022, o que se extrai dos autos é que o servidor falecido não ocupava o cargo de Defensor Público 1ª Classe quando de sua aposentadoria.



    Aliás, este fato sequer é questionado pela autora no curso de toda a ação de origem, que informa, desde o princípio, que o de cujus aposentou-se na função de Analista da Justiça/Advogado, nível III, grau F.



    Tampouco é possível concluir que o ex-servidor tenha sido investido na referida função em razão da Lei Estadual nº 12.986/98, uma vez que a efetivação apenas ocorreu por leis posteriores à morte do servidor (no ano de 2001), quais sejam, a Lei Complementar Estadual nº 65/2003, a LE nº 15.788/2005 e a LE nº 15.961/2005, todas do Estado de Minas Gerais.



    (...)



    Mas, como dito, o falecido marido da ora apelante não integrou, em momento algum antes de sua aposentadoria (ou mesmo de seu falecimento) o cargo de defensor público, pois ocupava a função de Analista da Justiça/Advogado, Nível III, Grau F.



    De fato, a Lei Estadual n° 15.961/2005 previu que o disposto no citado art. 141 da LCE n° 65/2003 se aplicaria ao Analista de Justiça:



    Art. 135. Aplica-se o disposto no art. 141 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, ao Analista de Justiça que, na data de publicação daquela Lei complementar, estava em exercício de cargo de provimento em comissão no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social.



    § 1º (Vetado).



    § 2º Aplica-se ao servidor de que trata este artigo o disposto no art. 55 da Lei nº 15.788, de 27 de outubro de 2005, produzindo efeitos a partir da data de publicação desta Lei. Mas, posteriormente, os arts. 140 e 141, da LCE n° 65, o art. 55 da Lei Estadual n° 15.788 e o art. 135, da Lei n° 15.961 foram declarados inconstitucionais pelo STF, no âmbito da ADI nº 3.819:



    [...]



    Parece ser possível dizer, aliás, que a Lei Estadual nº 12.986/98 não foi incluída no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade exatamente por não ter efetivado os servidores como Defensores Públicos Estaduais.



    Nesse sentido e observando que a correlação com o cargo de Defensor Público só passou a ser feita em 2006, é lícito concluir que a equiparação se deu com base na legislação supracitada e posteriormente declarada inconstitucional.



    A manutenção da equiparação da pensão por morte aos vencimentos do Defensor Público, nessa hipótese, estaria em dissonância com o entendimento da Suprema Corte, conforme decisão proferida pela Min. Carmem Lúcia na Rcl nº 21.784, sem os grifos no original:



    [...]



    Assim, em que pese a argumentação desenvolvida pela apelante, a revisão do benefício para se adequar à ADI nº 3.819 não é ilegítima, e nem mesmo desarrazoada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente